Tribunal: TJES
Processo: 5015578-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015578-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PROMOÇÃO MILITAR POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO E RETROAÇÃO DE EFEITOS. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE RECLASSIFICAÇÃO E AUMENTO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por militar contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, que indeferiu tutela provisória liminarmente pleiteada para determinar a retroação da promoção do agravante à graduação de 3º Sargento ao término do Curso de Habilitação de Sargentos 2020/2021 (contando-se desde 10/12/2021), com realinhamento nos Quadros de Acesso e efeitos jurídicos e remuneratórios correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o decidido em mandado de segurança anterior (MS nº 5022020-57.2022.8.08.0024), transitado em julgado, constitui óbice pela coisa julgada ao pedido de ressarcimento por preterição formulado na ação ordinária; (ii) estabelecer se é possível conceder tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública para determinar a promoção retroativa por ressarcimento de preterição, isto é, se estão presentes os requisitos para antecipação de tutela (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) diante das vedações legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a prejudicial de coisa julgada porque o mandado de segurança anterior discutiu a legalidade de aproveitamento de classificação entre processos seletivos (regra editalícia), enquanto a ação ordinária atual busca reparação por preterição com promoção retroativa – causas de pedir e pedidos distintos, inexistindo identidade suficiente à coisa julgada nesta fase de cognição sumária (arts. 337, §1º; 485, VI; 505, CPC).

4. Aplica-se a vedação legal à concessão de tutela provisória que implique reclassificação de servidor, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, caput, da Lei nº 8.437/92, arts. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97 e art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, na forma do art. 1.059 do CPC, ressalvadas hipóteses taxativas (preocupação constitucional de proteção do erário confirmada pelo STF – ADC nº 4-MC/DF e Súmula 729).

5. Reconhece-se a orientação do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.296 e diversos precedentes) de que, não obstante provocadas alterações pontuais, permanecem hígidas as vedações previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/97 quando fundamentam a negativa de tutela provisória contra a Fazenda Pública (ARE 1318175 AgR; Rcl 49304 AgR).

6. Entende-se que a promoção e o reposicionamento em Quadro de Acesso constituem atos complexos com imediatas repercussões hierárquicas, funcionais e orçamentárias, capazes de gerar efeito multiplicador de demandas e insegurança administrativa caso decididos em cognição sumária, o que justifica a exigência de decisão definitiva para produção dos efeitos financeiros e reclassificatórios.

7. Verifica-se ausência de prova cabal de que o agravante, caso tivesse participado do CHS 2020/2021, teria obtido classificação e aprovação suficientes nas diversas fases do certame para lograr promoção ao posto de 3º Sargento, razão pela qual não se vislumbra, na presente fase processual,
fumus boni iuris
apto a ensejar a medida liminar pretendida.

8. Diante da conjugação da vedação legal e da insuficiência probatória quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela antecipada pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública que determine reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.437/92, arts. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97 e art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, aplicáveis pela regra do art. 1.059 do CPC. 2. A promoção retroativa que implique reposicionamento em Quadro de Acesso e efeitos remuneratórios só se impõe mediante decisão definitiva apta a produzir efeitos financeiros e hierárquicos, não sendo admitida em cognição sumária quando representar aumento imediato de despesa pública. 3. A coisa julgada não obsta a nova demanda quando a causa de pedir e o pedido são distintos, devendo ser analisada conforme identidade de objeto e fundamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Luiz Henrique Jacob Malta
contra a r. decisão (ID 16019455) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº
5014226-44.2025.8.08.0035
)

proposta pelo recorrente
em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória que objetiva determinar à retroatividade da promoção do agravante à graduação de 3º Sargento, para a turma do Curso de Habilitação de Sargentos de 2020/2021 (especificamente a contar de 10/12/2021), com o consequente realinhamento nos Quadros de Acesso para todos os fins de direito.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o agravante, Sargento da PMES, foi preterido em sua progressão de carreira, deixando de figurar nos Quadros de Acesso para as promoções às graduações de Cabo e, subsequentemente, de 3º Sargento da PMES, por se encontrar na condição de
sub judice
, respondendo à ação penal nº 0031688-16.2017.8.08.0024 (ID 16019459). Após sua absolvição por sentença transitada em julgado, a Administração Pública reconheceu administrativamente o direito ao ressarcimento de preterição, promovendo-o a Cabo QPMP-C com efeitos retroativos a 06 de abril de 2018, conforme publicação de 17 de janeiro de 2024 (ID’s 16019460 e 16019461).

Alega o militar agravante que, em decorrência da situação de
sub judice
à época, foi impedido de participar do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos 2020/2021 (ID 16019462), para o qual, segundo afirma, já cumpriria os requisitos legais se sua promoção a Cabo tivesse ocorrido na data correta (2018). Informa que, posteriormente, com a revogação do impedimento de promoção para militares
sub judice
pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, foi matriculado e aprovado no CHS 2023, sendo promovido, por merecimento, a 3º Sargento da PMES (ID 16019463).

Diante desse quadro, busca a tutela jurisdicional para que seja reconhecido seu direito ao ressarcimento de preterição, com a retroatividade de sua promoção a 3º Sargento para a data de conclusão do CHS 2020/2021, com base na Lei Complementar nº 911/2019, vigente à época dos fatos que o impediram de participar do referido curso (ID 67549905).

Por considerar que o pedido encontra óbice na vedação legal de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que objetive a concessão de promoção a militares e que a medida pleiteada esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação ordinária (art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 c/c art. 1.059 do CPC), o juízo
a quo
indeferiu o requerimento formulado em cognição sumária, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo
o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento
.
E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não tenho dúvida em
preservar o convencimento externado no pronunciamento primevo.

Prefacialmente, contudo,
imprescindível se faz afastar a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo Estado agravado de coisa julgada
.

Isto porque, o anterior mandado de segurança nº 5022020-57.2022.8.08.0024, já transitado em julgado, tinha como causa de pedir a alegação de
ilegalidade da vedação ao aproveitamento
da classificação obtida pelo agravante no CHS 2021/2022 para ser reposicionado no CHS 2020/2021, em razão de sua exclusão daquele primeiro certame. O acórdão que confirmou a sentença denegatória da segurança postulada pelo agravante reconheceu a autonomia dos processos seletivos e a impossibilidade de tal aproveitamento.

A ação ordinária que originou o presente agravo de instrumento, contudo, possui causa de pedir diversa, centrada na pretensão de
ressarcimento por preterição
, com a promoção retroativa ao CHS 2020/2021, sob o argumento de que a exclusão inicial daquele certame teria sido ilegal.

Embora as ações derivem do mesmo contexto fático (a não participação no CHS 2020/2021), a
natureza jurídica do pleito
e a
extensão do provimento jurisdicional
são distintas: na primeira, discutia-se a legalidade da regra editalícia; na segunda, discute-se o direito à reparação civil-administrativa (promoção retroativa) pela suposta ilegalidade da exclusão. Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não se constata identidade de pedidos e causa de pedir que configurem o óbice processual com base na coisa julgada (arts. 337, § 1º, 485, inciso VI, e 505, todos do CPC).

Rejeitada a questão prejudicial da coisa julgada, a matéria devolvida a exame desta instância revisora consiste em aferir se o pedido de promoção retroativa por ressarcimento de preterição se enquadra nas vedações legais de concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública e, em caso negativo, se estão presentes a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

De acordo com o disposto no art. 1º,
caput
, da Lei nº 8.437/92
1
, nos arts. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97
2
, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009
3
, aplicáveis ao caso por força do disposto no art. 1.059 do CPC
4
, é
vedada a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública
que pretenda
“a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”
, ficando a execução da decisão definitiva sobre essas questões condicionada ao advento da coisa julgada, norma esta cuja constitucionalidade já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADC nº 4-MC/DF), que ressalvou apenas as causas de natureza previdenciária (Súmula nº 729 do STF
5
) ou obrigações de fazer que não envolvam repercussão financeira.

A preocupação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 4-MC/DF, foi justamente preservar a Fazenda Pública contra o deferimento generalizado de tutelas antecipatórias, em sede de cognição sumária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, principalmente quando envolvam repercussões econômico-financeiras para o erário.

Não desconheço que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da ADI nº 4.296
6
, declarou, posteriormente, a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, para possibilitar a concessão de tutela provisória de qualquer natureza na via mandamental. Entretanto, o próprio
Pretório Excelso
fez a ressalva que as outras vedações legais contra o deferimento daquelas determinadas hipóteses de tutela provisória contra a Fazenda Pública
permanecem hígidas
, ao orientar que
“A declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/09 pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 4.296, não tem influência, na presente causa, uma vez que a questão foi decidida com base no art. 2º-B da Lei 9.494/97. Precedente: Rcl 49.304-AgR”
(ARE 1318175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-10-2022, STF) e que
“
Fundamentada a negativa de tutela antecipada contra a Fazenda Pública no art. 2º-B da Lei 9.494/1997, não há falar em afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 4.296, em que declarados inconstitucionais dispositivos da Lei do Mandado de Segurança”
(Rcl 49304 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-12-2021, STF).

Partindo dessa premissa e aferindo que no caso em concreto o autor agravante pretende a concessão de tutela provisória para obter a retroatividade da sua promoção à graduação de 3º Sargento, ocorrida no CHS 2023, para a turma do Curso de Habilitação de Sargentos de 2020/2021 (especificamente a contar de 10/12/2021), com o consequente realinhamento aos Quadros de Acesso para todos os fins de direito,
verifica-se o acerto da decisão objurgada que reconheceu a existência de vedação legal para o deferimento do referido pleito contra a Fazenda Pública Estadual
, pois representaria, no fim, a reclassificação do militar na sua carreira e a consequente possibilidade de participar de novos processos de promoção de maneira antecipada, repercutindo em aumento de despesa.

A promoção militar, com o consequente realinhamento em Quadro de Acesso, representa um ato administrativo complexo com implicações diretas e imediatas na estrutura hierárquica, funcional e remuneratória da corporação. A inserção do militar em posição superior implica o preenchimento de uma vaga e gera reflexos em toda a cadeia de antiguidade e nos futuros Quadros de Acesso. A determinação de promoção e reposicionamento em sede de cognição sumária possui caráter satisfativo irreversível no plano fático e administrativo, haja vista a instabilidade e a insegurança jurídica que geraria a eventual necessidade de despromoção ou readequação de todo o Quadro, caso o mérito da ação seja, ao final, julgado improcedente.

Não desconheço que a promoção por ressarcimento de preterição, à luz da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, configura-se como um instituto de natureza reparatória, cujo objetivo é restabelecer a justa progressão na carreira do militar que foi indevidamente prejudicado. Conforme previa a referida legislação – parte dela foi revogada pela LCE nº 962/2020 –, uma das hipóteses para essa reparação ocorre quando o militar, após ter seu direito à promoção sobrestado em função de responder a processo judicial, é absolvido por sentença transitada em julgado. Nesses casos, a lei assegurava ao militar o direito de ser matriculado no curso de habilitação superveniente e, uma vez aprovado, ser reposicionado na turma e na escala hierárquica que originariamente lhe competia, como se o impedimento jamais tivesse existido, garantindo assim a integral reparação da preterição sofrida (arts. 38, inciso II, 40 e 43,
caput
e § 2º
7
), o que foi implementado, na própria via administrativa, em relação à promoção de Cabo da PMES do agravante, com a retroação de seus efeitos.

Neste momento, embora a pretensão do autor agravante seja fundamentada no instituto do ressarcimento por preterição já implementado em relação a sua indevida exclusão do processo seletivo de habilitação para Cabo da PMES, seu efeito prático e imediato, caso a tutela provisória seja deferida, é obter uma nova retroação de efeitos decorrente da sua posterior promoção à graduação de 3º Sargento da PMES, já que, com a retroatividade da promoção de Cabo da PMES, poderia ter participado, no seu entender, da promoção de 3º Sargento da PMES no CHS 2020/2021, e não apenas no CHS 2023, medida esta que implicará sua reclassificação na carreira e a possibilidade de participar antecipadamente de novos processos de promoção, com a consequente repercussão financeira para o erário estadual. Tal reenquadramento e promoção implicam, inegavelmente, em aumento de gastos públicos, razão pela qual tais atos, via de regra, só podem ser determinados à autoridade administrativa após a consolidação definitiva do direito em sentença condenatória transitada em julgado, o que atrai a incidência da vedação legal.

Em que pese o direito ao ressarcimento de preterição possa, em tese, motivar uma promoção para reparar situação que tenha sobrestado o direito do militar, tal circunstância não é suficiente para, em sede de cognição sumária, garantir sua promoção retroativa. Ressalvada a existência de pequena divergência
8
fundamentada em precedente não persuasivo do Superior Tribunal de Justiça que não se amolda ao caso
9
, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é majoritária no sentido que
não é possível conceder tutela provisória em desfavor do Estado do Espírito Santo para impor a promoção por ressarcimento de preterição ao militar
, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PROMOÇÃO DE MILITAR - LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - HIPÓTESE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS E PROMOÇÃO NA CARREIRA - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016⁄2009 - ART. 2º-B DA LEI 9.494⁄97
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A segunda parte do § 2º do artigo 7º da Lei n.º 12.016⁄09, que disciplina o mandado de segurança, veda a concessão da liminar contra o Poder Público nas hipóteses que envolvam a criação de novas despesas no orçamento do Estado decorrentes da reclassificação ou equiparação de servidores. 2 - De forma semelhante, o artigo 2º-B da Lei n.º 9.494⁄97, referente à antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, estipula que a concessão de vantagens como a reclassificação ou a equiparação de servidores públicos somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença. 3 - No caso, embora seja plenamente possível a reversão da medida liminar, a promoção do agravante ao posto de 1º Sargento QPMP-S implica, necessariamente, a concessão de aumento em sua remuneração, o que atrai a incidência da vedação legal. 4. Eventual sentença de procedência dos pedidos iniciais será suficiente a produzir todos os efeitos da medida jurisdicional vindicada, sem qualquer prejuízo ao impetrante, inclusive as consequências funcionais e remuneratórias
com data retroativa à impetração do mandamus, nos termos dos Enunciados n.º 269 e 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AI: 00461570920138080024, Relator: Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/03/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2014).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL
. RECURSO DESPROVIDO.
1. É vedada a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública nas demandas que versem sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos. Dicção da Lei nº 9.494/97. Precedentes.
2. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 024119005221, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Relator Substituto: Des. WILLIAN SILVA, Orgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 17/10/2011).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar da legislação relativa à promoção por ressarcimento de preterição poder motivar uma promoção para reparar situação reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência de promoção a que o militar teria direito, não é suficiente para inscrever, automaticamente e por si só, um candidato em um concurso posterior, em razão de supostas irregularidades ocorridas em concurso antecedente.
2. Ausente a verossimilhança das alegações autorais, a antecipação de tutela deve ser indeferida. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES - AI: 09005002820128080000, Relator: Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/09/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
PROMOÇÃO IMEDIATA À PATENTE DE SARGENTO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. EFEITO MULTIPLICADOR DE DEMANDAS. RECURSO PROVIDO. I. O Cabo PM que objetive ser promovido à graduação de 3º Sargento PM, pelo critério de merecimento, notadamente ingressar no Curso de Habilitação para Sargentos - CHS -, deverá submeter-se à realização das Provas de Conhecimento Intelectual-Profissional - PCIP, Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional - ATDP e Teste de Aptidão Física - TAF, obtendo aprovação e classificação em todas as fases do Certame. Não sendo alcançada a pontuação mínima exigida para a aprovação e classificação nas mencionada etapas, e, via de consequência, o ingresso no Curso de Habilitação para Sargentos - CHS -, não fará jus o Policial Militar ao acesso ao posto hierarquicamente superior.
II. Dispõe o artigo 40, da Lei Complementar nº 321/2005, vigente à época dos fatos, que o militar estadual que tiver sido preterido por falha da Administração Pública que lhe tenha obstado a possibilidade de promoção a que fazia jus, será promovido por ressarcimento de preterição. Todavia, na hipótese, o Recorrido pugnou pela promoção por ressarcimento de preterição à patente de Sargento, sob o único fundamento de que foi preterido ao ser impedido de se inscrever no processo seletivo realizado no ano de 2007, cuja prova efetiva não restou produzida pelo litigante.
III. O impedimento na inscrição, ainda que não provado, não consiste em preterição a motivar a promoção em ressarcimento, porquanto não indica, necessariamente, que o candidato seria aprovado e classificado nas outras fases do certame, via de consequência, que tivera sobrestado o seu direito à promoção, na forma exigida pelo inciso IV, do artigo 41, da Lei Complementar nº 321/2005, restando ausente, pois, a verossimilhança das alegações autorais. IV. A tutela acolhida pela Decisão agravada, assegurando ao Recorrido a imediata promoção à patente de Sargento representa o desencadear do efeito multiplicador de demandas e da insurgência dos membros da corporação, restando configurado, portanto, o periculum in mora inverso. V. Recurso conhecido e provido, com a reforma da Decisão agravada. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto. (TJES - AI: 00339467220128080024, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2013).

O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal também já teve a oportunidade de assim se manifestar, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA. CONCESSÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Todavia, sua concessão exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A concessão liminar de promoção encontra óbice no disposto no artigo 1.059 do CPC, segundo o qual, à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que vedam o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária.
3. Nos termos do artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1370912, 0721605-57.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2021, publicado no DJe: 27/09/2021, TJDFT).

Nesse contexto, considerando a taxativa proibição legal e os bens jurídicos em colisão – de um lado, o interesse individual do militar e, de outro, o princípio da prudência orçamentária e da legalidade estrita que rege os atos da Administração Pública –, vislumbra-se a impossibilidade de deferimento da tutela antecipada nos moldes pretendidos. Ademais, nada impede que o interessado busque o reconhecimento de seu direito à retroação dos efeitos da promoção obtida no CHS 2023 administrativamente,
não havendo nos autos, até o presente momento, demonstração de que tal pleito tenha sido formulado e indeferido pela autoridade competente
.

Tal circunstância se revela importante, pois as questões relativas à preterição do agravante no processo seletivo para a graduação de Cabo da PMES – absolvição no processo penal que impediu sua participação naquele certame –, ainda que reparadas administrativamente – houve a retroação dos efeitos da promoção a Cabo obtida –, não importam, necessariamente, em sua automática inscrição para os certames posteriores, como o Curso de Habilitação de Sargentos. A legislação relativa à promoção por ressarcimento de preterição, por óbvio, pode motivar uma promoção para reparar uma situação que tenha sobrestado o direito do militar. Contudo, não é suficiente para inscrever, de forma automática, um candidato em um concurso futuro e distinto, cujos motivos para eventual indeferimento de inscrição devem ser examinados de forma autônoma.

No caso, não há prova inequívoca de que o agravante, caso tivesse participado do CHS 2020/2021, teria logrado aprovação e classificação dentro das vagas ofertadas pelo critério de merecimento, tal como alega. Isto porque, não se pode presumir que o militar recorrente alcançaria resultado suficiente no critério merecimento em certames distintos. A Prova de Conhecimento Intelecto profissional (PCIP) aplicada no processo seletivo do CHS 2020-2021 foi diferente daquela do CHS 2023 no qual foi promovido por merecimento. A quantidade de candidatos inscritos, o número de vagas ofertadas e a pontuação mínima para classificação em cada um dos certames foram realidades fáticas e jurídicas completamente distintas, o que torna a transposição de resultados uma mera conjectura, insuficiente para caracterizar a probabilidade do direito, especialmente diante da ausência de eventual negativa administrativa para a retroação dos efeitos da promoção a 3º Sargento da PMES obtida no CHS 2023 para o CHS 2020/2021.

É importante registrar, antes de concluir, que a decisão paradigma indicada pelo agravante proferida em caso análogo ao presente (processo nº 5042864-57.2024.8.08.0024 – ID 67549920) não enfrentou a questão da vedação legal à concessão da tutela provisória aqui pretendida em desfavor da Fazenda Pública e naquele caso, aparentemente, o autor demonstrou que preenchia os requisitos para ser promovido no CHS retroativo, o que não foi demonstrado na presente hipótese, de forma que o mencionado
decisum
, além de não possuir persuasão, não deve ser utilizado como referência para a formação do convencimento neste cenário, até porque já foi substituída pela sentença proferida naquela demanda, o que, inclusive, inviabilizou sua análise por esta instância revisora no recurso de Agravo de Instrumento nº 5001009-39.2025.8.08.0000.

Nessa esteira, a vertente discussão permeia um juízo proferido em sede liminar, de cognição sumária. Por isso, a apuração mais minuciosa dos fatos e do direito ocorrerá no curso da instrução processual, até porque a eventual sentença de procedência dos pedidos iniciais será plenamente suficiente para produzir todos os efeitos da medida jurisdicional vindicada, sem que se vislumbre prejuízo irreparável ao agravante, pois as consequências funcionais e remuneratórias, se reconhecidas ao final, retroagirão à data devida, garantindo a integral reparação do direito.

Por tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela provisória na origem.

É como voto.

1
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

2
Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Art. 2
o
-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

3
Art. 7º. (...). § 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

4
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

5
Súmula nº 729 do STF – A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

6
“4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.” (ADI 4296, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2021, STF).

7
Art. 38. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição: II - quando o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado; (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020).

Art. 40. O militar estadual classificado dentro do limite de vagas, que não tiver sido matriculado no curso pleiteado por não atender, exclusivamente, o requisito do inciso IV do art. 21, após ter sentença absolutória transitada em julgado, será matriculado no curso superveniente, ocupando vaga dentro do critério ao qual se habilitou, desde que atendidos os requisitos do art. 21 e, se aprovado no curso, será reposicionado na turma a que pertenceria, se não fosse a condição impeditiva, de acordo com a sua nota final. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020).

Art. 43. O militar estadual promovido em ressarcimento de preterição retornará a sua posição no respectivo quadro, ficando na condição de excedente o que ocupar o último lugar na escala hierárquica. § 2º A promoção do militar estadual em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade, merecimento ou merecimento intelectual, recebendo ele o número que lhe competia na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida.

8
“A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437⁄92 e 1º da Lei 9.494⁄97, no que diz respeito à execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses de promoção por ressarcimento de preterição reconhecida na esfera judicial” (TJES - AI: 00266768920158080024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2015).

“A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437⁄92 e 1º da Lei 9.494⁄97, quanto à execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses de promoção por ressarcimento de preterição reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial” (TJES - AI: 00186746720148080024, Relator: Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2014).

9
“[...] A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público" (AgRg no AREsp 15.804/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2013). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 373.865/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.